Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-86.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.699 do CC, para a alteração dos alimentos previamente fixados, faz-se necessária efetiva modificação do binômio necessidade-possibilidade.
2. A perda de vínculo empregatício não comprova a alteração das possibilidades do alimentante quando este já não tinha emprego formal à época da fixação de alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida.